Tribunal: TJDFT
Processo: 0730818-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por ELEONOR GONCALVES DO REGO contra decisão que, nos autos do processo no 0720182-48.2024.8.07.0003 ajuizado por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária. Em suas razões recursais, a Requerida alega, em síntese, que a decisão recorrida foi precipitada e desproporcional, uma vez que fundamentada apenas no suposto atraso no pagamento de uma das parcelas a qual teria sido paga antecipadamente, conforme comprovante anexado aos autos. Sustenta, assim, inexistir mora ou débito pendente que justifique a apreensão do bem, tratando-se de medida injusta e ilegal, além de fato que configura prática abusiva e abuso de poder econômico por parte da instituição credora, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, que devem nortear as relações contratuais. Tece argumentação jurídica, rechaça a presença dos requisitos legais necessários ao deferimento da liminar na instância de origem, requerendo, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada e consequente devolução do veículo à Agravante, acrescida de demais providências. Preparo comprovado (ID 62086705). É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do NCPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro um dos requisitos para a concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo que não se possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Com efeito, acaso demonstrado nos autos de origem o adimplemento da obrigação, naturalmente haverá a devolução do veículo à Agravante, nos termos legais, daí se extraindo a ausência de urgência na apreciação da questão em sede de liminar. Ademais, reputo prudente se aguardar a manifestação do credor fiduciário quanto à alegação de pagamento antecipado da parcela em relação à qual foi apontado o inadimplemento, oportunizando-se, ainda, o contraditório no feito originário para a melhor elucidação dos fatos. Indefiro, pois, o pedido liminar suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator